Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-14.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1013829-14.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ROSANGELA ISABEL DA SILVA - CPF: 016.039.001-01 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA COMO PROVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Rosângela Izabel da Silva contra decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória para concessão de pensão por morte. A agravante alega ter mantido união estável com o falecido servidor público por dez anos, apresentando diversos documentos para comprovar a relação, e pede a concessão da pensão por morte, ante sua dependência econômica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da união estável, com a consequente concessão da pensão por morte, mesmo sem decisão judicial específica de reconhecimento do vínculo familiar.

III. Razões de decidir

3. A escritura pública de união estável e os documentos apresentados configuram prova suficiente, em caráter inicial, da convivência estável e pública, reconhecendo-se a presunção de dependência econômica.

4. A ausência de uma ação judicial prévia para o reconhecimento formal da união estável não impede a concessão da pensão por morte, dada a natureza alimentar do benefício e a presença de prova documental robusta, como a escritura pública.

5. A jurisprudência e o art. 215 do Código Civil confirmam a validade da escritura pública como prova plena, sendo, portanto, suficiente para a concessão da tutela de urgência. A Súmula 729 do STF também autoriza a concessão de tutela antecipada em casos de natureza previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A escritura pública de união estável constitui prova suficiente para a concessão de pensão por morte, presumindo-se a dependência econômica, sem necessidade de decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 215; LC nº 04/1990, art. 245; STF, Súmula 729.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1003130-08.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJ-MS, AI 1411549-85.2018.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido liminar interposto por
ROSÂNGELA IZABEL DA SILVA
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Pensão por Morte c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgêncianº1018673-78.2024.8.11.0041proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, que negou o pedido de implantação do benefício.

A agravante alega que manteve união estável com
Atair
Pereira Bueno desde novembro de 2013 até seu falecimento em 26 de novembro de 2023.
Atair
, servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, recebia remuneração de R$ 7.102,44. Em 22 de dezembro de 2023, Rosângela protocolou pedido administrativo de Auxílio Pensão por Morte junto à MTPREV.

Contudo, em 12 de março de 2024, a MTPREV indeferiu o pedido com base no Parecer nº 949/GCPE/SCB/DIPREV/2024, processo nº 2023.7.02553. A agravante argumenta que a negativa do benefício a colocou em situação de risco, pois é totalmente dependente do falecido desde que deixou o mercado de trabalho para se dedicar ao lar. Desde o óbito, não consegue arcar com despesas básicas, sobrevivendo da caridade de vizinhos.

Solicita a concessão de tutela provisória de urgência para implantação do benefício ou, alternativamente, o pagamento de um salário-mínimo, com multa diária para garantir o cumprimento. No mérito, pede-se o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada.

Em Id. 216125195, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Na contrarrazão apresentada (Id. 225869682), o Recorrido pugnou pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 225869682).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO, OAB/MT 14599-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido liminar interposto por
ROSÂNGELA IZABEL DA SILVA
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Pensão por Morte c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgêncianº1018673-78.2024.8.11.0041proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, que negou o pedido de implantação do benefício.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida. Registro trecho do decisum recorrido:

“(...) Diante do pleito da parte autora, qual seja, que o requerido seja compelido a pagar pensão por morte em sede de tutela antecipada, não deve ser acatado.

O §2° do art. 7° da Lei n. 12.016/2009 estabelece que:

“(...)

§ 2
º Não
será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

Desse modo,
INDEFIRO A LIMINAR
. (...)”.

Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, é necessária uma análise exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório em fase processual própria. Além disso, há jurisprudência consolidada que impede a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar o objeto da causa, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1º DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. I- A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97. Precedentes. II- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg
no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25-10-2011,
DJe
17-11-2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (TJ-MT - EMBDECCV: 10011427820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22-10-2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO. Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1011599-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 05/12/2020).

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, não é possível conceder tutela antecipada recursal para o pagamento de valores pela Fazenda Estadual, em razão de vedação legal expressa.

Para ter direito ao benefício, a agravante deve demonstrar que convivia em união estável com o falecido até a data do óbito, o que não é possível afirmar com precisão das provas apresentadas até o momento. Além disso, a tutela pleiteada é irreversível, sendo difícil para a Fazenda Pública reaver os valores pagos caso o recurso seja desprovido ou a ação julgada improcedente.

Diante disso, concluo que a decisão agravada está correta.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Desembargador
José Luiz Leite
Lindote
:

[...]

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido liminar interposto por
ROSÂNGELA IZABEL DA SILVA
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Pensão por Morte c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1018673-78.2024.8.11.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, que negou o pedido de implantação do benefício.

A agravante alega que manteve união estável com
Atair
Pereira Bueno desde novembro de 2013 até seu falecimento em 26 de novembro de 2023.
Atair
, servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, recebia remuneração de R$ 7.102,44. Em 22 de dezembro de 2023, Rosângela protocolou pedido administrativo de Auxílio Pensão por Morte junto à MTPREV.

Contudo, em 12 de março de 2024, a MTPREV indeferiu o pedido com base no Parecer nº 949/GCPE/SCB/DIPREV/2024, processo nº 2023.7.02553. A agravante argumenta que a negativa do benefício a colocou em situação de risco, pois é totalmente dependente do falecido desde que deixou o mercado de trabalho para se dedicar ao lar. Desde o óbito, não consegue arcar com despesas básicas, sobrevivendo da caridade de vizinhos.

Solicita a concessão de tutela provisória de urgência para implantação do benefício ou, alternativamente, o pagamento de um salário-mínimo, com multa diária para garantir o cumprimento. No mérito, pede-se o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada.

Em Id. 216125195, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Na contrarrazão apresentada (Id. 225869682), o Recorrido pugnou pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 225869682).

[...]

O Exmo. Relator,
Des.
José Luiz Leite
Lindote
, votou no sentido de
negar
provimento ao recurso de agravo de instrumento, por entender que é
necessária uma análise exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório em fase processual própria

Ressaltou que
, há jurisprudência consolidada que impede a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar o objeto da causa, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Rosângela Isabel da Silva
, alega que a decisão impugnada, merece reforma, uma vez que está devidamente demonstrado o seu direito ao recebimento da pensão por morte do
de cujus
, pois há prova de que manteve união-estável, por 10 (dez) anos, além de que, para garantir sua sobrevivência, necessita do benefício pleiteado, bem como do perigo da demora, supostamente consubstanciado na hipossuficiência financeira da recorrente.

Razão pela qual, pugna pela reforma da decisão.

A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, verifico que a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça nos orienta que
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No ponto, considerando que o falecido (Altair Pereira Bueno), à época servidor público estadual aposentado, veio a óbito em
25-11-2023
(certidão de óbito constante do ID 215548655 – Pág. 1),tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar Estadual de nº 04/1990, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 524/2014.

Assim, aludido regramento dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte em prol dos dependentes de servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

Art. 245. São beneficiários das pensões
:

I – Vitalícia;

(...)

c)o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

(...)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária
. (...)”

Como se verifica, a norma em comento exige do pretenso beneficiário a comprovação da união estável com o instituidor da pensão por intermédio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Entretanto, no caso dos autos, conquanto não tenha ingressado com ação judicial própria ao reconhecimento da união estável, a agravante juntou diversos elementos probatórios na origem e neste agravo. Confira-se:

-
Escritura pública de união estável
firmada em
05-06-2018
, pela recorrente e o
de cujus
, perante o Cartório do 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá – ID 215548670;

-
Declarações de Imposto de Renda
, referente ao exercício 2018/ano-calendário 2017; exercício 2019/ano-calendário 2018; exercício 2020/ano-calendário 2019; exercício 2021/ano-calendário 2020; exercício 2022/ano-calendário 2021; exercício 2023/ano-calendário 2022 – ID 215578683; 215548684; 215548686; 215548687; 215548688;

-
Certidão de óbito do falecido
, atestando que o
de cujus
residia até o óbito na Rua São Judas Tadeu, n. 70, Santa Marta, Cuiabá-MT, endereço em comum do casal – ID 215548661;

-
Declaração Particular
emitida pelo Sr. João Correia Lima, proprietário do imóvel sito à Rua São Judas Tadeu, n. 70, Santa Marta, Cuiabá-MT, endereço em comum do casal, que afirma que o Sr. Altair Pereira Bueno e Rosângela Isabel da Silva, residiam no imóvel;

-
Faturas de água, telefonia, luz (05/2023, 10/2023),
em nome respectivamente do
de cujus
e da recorrente, com endereço sito à Rua São Judas Tadeu, n. 70, Santa Marta, Cuiabá-MT, endereço em comum do casal – ID 215548671;

Assim, trazem fortes evidências acerca da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (inteligência do art. 1.723 do Código Civil e art. 226, § 3º, da Constituição Federal), a indicar a relevância da fundamentação formulada pela recorrida na origem.

Nessa linha, interpretando o caso sob os princípios norteadores das regras de proteção social, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, compreendo, ao menos por ora, que não se mostra razoável e proporcional negar a implantação do benefício de pensão por morte tão só pela ausência de reconhecimento
judicial
da união estável, quando referida entidade familiar é amparada, inclusive, por documento público dotado de fé pública.

A propósito, dispõe o art. 215,
caput
, do Código Civil, que
“a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”
.

Desse modo,
a priori,
entendo de que há prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o perigo de dano grave também resta configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado.

Nesse sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e o falecido, notadamente, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

(N.U 1003130-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/4/2018,
Publicado
no DJE 3/5/2018).[Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA –
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia
.

2. Assim a convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

3. Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido. 4. Recurso desprovido.

(N.U 1008863-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, Publicado no DJE 13/9/2021
).[
Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OUTROS MEIOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE
COMPANHEIRA –COMPROVADA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil. Ocorre que dispõe o art. 215, caput, do Código Civil, que “a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”. Assim, a escritura pública apresentada é prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o perigo de dano grave também se mostra configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado.

(TJ-MT 10199012220218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/6/2022) [Destaquei]

Por sua vez, assinalo que o benefício de pensão por morte autoriza a concessão da tutela de urgência em desfavor da fazenda pública, não obstante onere os cofres públicos, em conformidade com a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SÚMULA 729 STF – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – NATUREZA ALIMENTAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício de pensão por morte não se insere nas hipóteses impeditivas da concessão de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública (súmula nº 729 do STF).
Presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela (Art. 300 do CPC), haja vista que existem elementos suficientes, nos autos, indicando a existência da união estável.

(TJ-MS - AI: 14115498520188120000 MS 1411549-85.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 30/01/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019)
[Destaquei
]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - VEDAÇÃO DO ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016/2009 - EXAURIMENTO DO OBJETO - REJEIÇÃO - IPSEMG - CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE E DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

1.
A vedação contida no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, que trata da impossibilidade de concessão de tutela antecipada que tenha por objeto o aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, não é
aplicável às causas de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº 729 do STF.

2. As restrições do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 não têm o condão de vedar toda e qualquer medida antecipatória, devendo ser analisada a urgência da medida e a iminência do dano.

3. Demonstrados os requisitos legais para a concessão, não pode o magistrado aguardar o final da lide para antecipar ou não os efeitos da tutela, razão pela qual há que ser afastada a preliminar de inviabilidade de exaurimento do objeto da ação.

4. O art. 24 da EC nº 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada pelo cônjuge tão somente no âmbito do mesmo regime de previdência social.

5. Pela interpretação do disposto nos incisos do § 1º do art. 24, não é proibida a cumulação das pensões por morte com o benefício de aposentadoria, sendo certo que cuidam de hipóteses cujo fato gerador é distinto.

6. Não havendo vedação ao recebimento de pensão por morte cumulativamente com aposentadoria, tampouco proibição do recebimento de pensão por morte pelo Regime Próprio de Previdência Social juntamente com a pensão por morte pelo Regime Geral de Previdência, há que ser acolhida a pretensão recursal, para determinar que o IPSEMG promova o pagamento do benefício previdenciário em favor do agravante.

7. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 07371429120228130000, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 25/4/2023,
2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/4/2023)
[Destaquei
]

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des.
José Luiz Leite
Lindote
, DOUPROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por
ROSÂNGELA IZABEL DA SILVA
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

A decisão agravada negou a liminar para conceder a tutela de urgência?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

V
iviam juntos e o
de cujus
a sustentava. Cortou a pensão porque ela não tem a declaração judicial de união estável, por isso pleiteou a tutela.

O Relator entendeu que precisa de comprovação, pois neste caso, não se concede a tutela de urgência em cognição sumária.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROSÂNGELA IZABEL DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1018673-78.2024.8.11.0041 proposta contra

o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV
)
,indeferiu
a tutela de urgência para determinar a implantação da pensão por morte.

Consta dos autos que a parte autora, ora agravante, ajuizou
aação
previdenciária visando à implantação do benefício previdenciário de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro,
Atair
Pereira Bueno.

A parte agravante alegou a existência de união estável e dependência econômica, apresentando documentos e testemunhos para comprovar o vínculo.

O d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida, sob o fundamento de que tal pedido não pode ser concedido em sede liminar, por vedação do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009.

O voto proferido pelo e. relator negou provimento ao recurso, mantida a conclusão adotada pelo primeiro grau jurisdicional, por entender que “
para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, é necessária uma análise exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório em fase processual própria. Além disso, há jurisprudência consolidada que impede a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar o objeto da causa, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97
”.

Por outro lado, a i. 1ª vogal votou no sentido de dar provimento ao recurso, consignando, em síntese, que “
há prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que operigo de dano gravetambém resta configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado
”.

Ainda, assinalou que “
o benefício depensãopormorteautoriza a concessão da tutela de urgência em desfavor da fazenda pública, não obstante onere os cofres públicos, em conformidade com a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão.

No presente caso, como bem exposto pela i. 1ª vogal, há extensa documentação que, nesta esfera de cognição sumária, comprova a união estável entre a agravante e o
de cujus
.

Percebe-se que há escritura pública de união estável firmada em 05.6.2018, reconhecendo a união estável desde novembro de 2013, somado ao fato de que a agravante consta como dependente nas declarações de imposto de renda do falecido.

Além disso, das faturas e declarações acostadas aos autos, tem-se que ambos possuíam endereço comum na Rua São Judas Tadeu n. 70, Santa Marta, Cuiabá (MT).

Nessa perspectiva, uma vez atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em observância à súmula 729 do STF, não há óbice ao deferimento da medida em causas de natureza previdenciária, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 12.016/2009. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

[...]

2. Inicialmente, é firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público.

3. Outrossim, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2º-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de
aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 4. Dessa forma, verifica-se que a questão ora em análise - execução provisória de decisão concessiva de aposentadoria - não se encontra abrangida pela citada vedação legal, tendo em vista que trata de obrigação de fazer que envolve a implementação de benefício previdenciário
. 5. Por fim, reforçando tal entendimento ressalta-se que "a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, hipótese dos autos, por não implicar aumento de despesas para a Administração, porquanto o servidor passará a perceber da Administração os mesmos valores que percebia na atividade, não é alcançada pela vedação contida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997" (REsp 565.319/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
DJe
09/05/2005). A propósito, recentes decisões:
AREsp
1.402.825/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
11/12/2018;
AREsp
1.267.574/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria,
DJe
22/11/2018;
AREsp
1.262.330/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
3/8/2018.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010.

8. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ, REsp n. 1.799.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 16/4/2019.)

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente relator, voto no sentido de
ACOMPANHAR
a divergência inaugurada pela 1ª Vogal para dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar que as partes agravadas implementem a pensão por morte, conforme estabelecido pela legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024